Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-97.2022.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003059-97.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 429.739.101-53 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR MAIS DE 24 HORAS. ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR QUEDA DE ÁRVORE APÓS VENTANIA. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 4º, §3º, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada no sentido de que a prova coligida nos autos se mostra suficiente ao julgamento.

2.

Nos termos do artigo 4º, §3º, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.

3.

Interrupção decorrente do rompimento de cabo causado por queda de árvore. Tentativas de restabelecimento do serviço atrasadas em decorrência de dificuldades de acesso e necessidade de equipes especializadas, fato decorrente de força maior e que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.

4.

Ausência de configuração do dano moral indenizável.

5.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência.

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença ao argumento de que a parte permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica por mais de 24 (vinte e quatro) horas, o que causou a perda de alimentos, ausência de ventilação, climatização, conforto do lar, entre outros.

A recorrida apresentou contrarrazões com requerimento de manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Cerceamento de defesa

Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, vez que a matéria aqui versada é predominantemente de direito e documental.

Diga-se, ainda, que a parte recorrente sustenta a necessidade de prova testemunhal, requerida em sede de audiência de conciliação, ao fundamento de que a sentença
“
foi no sentido que a parte recorrente não conseguiu demonstrar a interrupção de energia elétrica e os prejuízos”
, contudo, o juízo
a quo
reconheceu a interrupção como fato incontroverso.

Demais disso, quanto aos danos, a questão será melhor aquilatada no mérito do presente recurso.

A respeito, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1799285/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019)

(...) 4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no
AREsp
1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018)

Assim, considerando o livre convencimento do magistrado, o qual bem justificou as provas suficientes ao deslinde do feito, bem ainda aberta oportunidade para o contraditório e a ampla defesa,
rejeita-se
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a interrupção de serviço delineada é suficiente a embasar a condenação em danos morais.

A parte recorrida, empresa concessionária, defendeu a ocorrência de força maior, ao fundamento de que a interrupção ocorreu por rompimento de cabo causado por queda de árvore decorrente de ventania em local de difícil acesso e, com isso, a demora no restabelecimento se deu em razão de necessidade de equipe técnica “pesada” que retardaram a chegada da equipe ao local.

Extrai-se do relatório de intervenção emergencial a informação
“chave atuada, equipe no local encontrou chave aberta, correu a rede e encontrou cabo partido em local de difícil acesso, um morro com ladeira, feito limpeza de faixa e teremos que continuar no outro dia, sem acesso”
– id. 163805659, pg. 9.

Pois bem.
A priori,
consoante destacado na sentença, incontroverso que houve a interrupção de serviço na data de 20/09/2022 e restabelecimento em 21/09/2022.

O registro fotográfico juntado aponta que o local é em mata densa, o que corrobora com a narrativa:

No tema, a Resolução 1.000/2021 assim dispõe:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3º
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
:

I - Em situação emergencial, assim caracterizada como a
deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior
;

In casu,
a empresa recorrida passou por enormes dificuldades de acesso ao local, o que se enquadra no artigo supra da legislação setorial, tratando-se de uma situação emergencial decorrente de força maior (rompimento do cabo por queda de árvore decorrente de ventania e difícil acesso), o que descaracteriza a descontinuidade do serviço por conta da interrupção.

Dessa forma, não há falar em falha na prestação do serviço haja vista que a empresa, assim que cientificada da situação, encaminhou equipes ao local, inclusive como uma força-tarefa, no intuito de solucionar o problema, somente sendo possível o restabelecimento após limpeza da faixa.

Não se tratando de deficiência técnica, mas de fortuito no rompimento dos cabos corroborado à queda de árvore e estado sofrível das estradas na região (o que constitui fato notório: mata densa, demora para se chegar ao local de destino), a indenização é incabível, porque não há o liame do nexo de causalidade - ação danosa e dever de indenizar por culpa da empresa.

Nesse sentido, é o entendimento no âmbito destas Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL não OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

(N.U 1001077-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO CONSELVAN. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR CAMINHÃO DE TERCEIROS. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO PATRONO DA PARTE RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

2. A competência para análise da acusação de captação de clientela é do Tribunal de Ética da OAB/MT, devendo, para tanto, o advogado da parte
ex-adversa
formalizar a acusação de seu colega de profissão na referida entidade. No mais, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000169-14.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço a ser atribuída à empresa e, por consequência, a rechaço o pedido indenizatório.

Em face do exposto
, conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspenso em razão do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023